Tribunal: TJBA
Processo: 8000738-74.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000738-74.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: MARLEIDE FERNANDES TEODORO

Advogado(s)
:
ERICA DOURADO SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO ALIENADO COMO SUCATA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. PEDIDO DE BAIXA ADMINISTRATIVA JUNTO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN PARA DECLARAR INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/BA contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, para determinar a baixa administrativa de veículo automotor vendido como sucata em 2011, bem como para declarar a inexistência de débitos fiscais e multas incidentes sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/BA possui legitimidade passiva para figurar em demanda que discute a existência de débitos fiscais e multas de trânsito; (ii) verificar a possibilidade jurídica de se impor judicialmente ao DETRAN a baixa do registro de veículo ainda em circulação, cuja alienação como sucata não foi formalmente comunicada ao órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não merece acolhimento a preliminar de prescrição suscitada, uma vez que, embora a alienação do veículo tenha ocorrido em 2011, a obrigação discutida nos autos possui natureza continuada ou de trato sucessivo.

4. O DETRAN/BA não possui competência legal para cancelar ou declarar inexistentes débitos fiscais e multas interestaduais, atribuição que cabe exclusivamente à Secretaria da Fazenda ou à autoridade autuadora competente, conforme estabelecido pelo art. 5º do Código de Trânsito Brasileiro e demais normas aplicáveis. Por essa razão, é reconhecida sua ilegitimidade passiva quanto a esse pedido específico.

5. A baixa administrativa de veículo automotor exige o cumprimento de requisitos legais objetivos, previstos no art. 126 do CTB e no art. 2º da Resolução CONTRAN nº 967/2022. No caso dos autos, embora o veículo tenha sofrido acidente grave com danos de grande monta (IDs 88333144 e 88333149), ele continuou em circulação, conforme demonstrado por registros de infrações no Estado do Rio de Janeiro (IDs 88333150 e 88333151), o que afasta a hipótese de sucateamento definitivo.

6. O art. 134 do CTB determina que o antigo proprietário deve comunicar formalmente ao DETRAN a transferência do veículo, no prazo legal, sob pena de responsabilidade solidária por infrações e encargos posteriores. No presente caso, embora tenha sido apresentada cópia do DUT assinado e declaração do ferro-velho (IDs 88333147 e 88333145), não houve comunicação formal ao órgão de trânsito no tempo correto, nem há prova do cumprimento das exigências legais.

7. A permanência do veículo em circulação ativa, com registro no RENAVAM e aplicação de multas após a data da suposta alienação, impossibilita o deferimento do pedido judicial de baixa do registro. A baixa indevida comprometeria a rastreabilidade do bem, a responsabilização por futuras infrações e a segurança do sistema nacional de trânsito.

8. A eventual responsabilização do atual possuidor e a busca por regularização documental do bem deveriam ser objeto de ação própria, com a inclusão do adquirente e da Secretaria da Fazenda no polo passivo, o que não ocorreu nos presentes autos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 5º, 126, 127, 128 e 134; CPC, art. 485, VI; Resolução CONTRAN nº 967/2022, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº
8000738-74.2023.8.05.0212
, em que figura como apelante

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
e como apelada
MARLEIDE FERNANDES TEODORO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR